Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Raio de distanciamento. Prova. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que impôs medidas protetivas em desfavor do reclamante, determinando afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima a menos de 300 metros e de contato com ela por qualquer meio de comunicação.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há fundamentos para revogar as medidas protetivas ou reduzir o raio de distanciamento entre o reclamante e a vítima.
III - Razões de decidir
3. As medidas protetivas serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o).
4. Havendo risco à integridade física e psíquica da vítima –- ex-marido tem comportamento violento, ofende e a ameaça reiteradamente, estando ainda pendente ação de divórcio --, e não provado que o reclamante trabalha em local próximo à residência da vítima, recomenda-se sejam mantidas as medidas protetivas, conforme deferidas.
IV – Dispositivo.
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 12-C e 19; RITJDFT, art. 232.